Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHIP CLONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. FRAUDE. VALORES TRANSFERIDOS DE CONTA BANCÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu chip do celular parou de funcionar repentinamente, que a ré o informou que havia ocorrido tentativa de fraude e que ao consultar sua conta bancária pelo celular percebeu duas transferências sem autorização, mas os valores foram restituídos posteriormente. Discorre sobre os dissabores para resolução do problema.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais em razão dos aborrecimentos sofridos e do valor retirado de sua conta bancária temporariamente. Contrarrazões apresentadas arguindo a ilegitimidade passiva da empresa ré e tecendo comentários sobre o mérito do caso em análise.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada em contrarrazões. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam” e eventual responsabilidade da mesma será aferida no mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Diante da narrativa dos fatos e do que restou comprovado nos autos, realmente houve a falha na prestação dos serviços, no entanto não houve lesão à personalidade da autora capaz de implicar em direito à indenização por dano moral.
8. Em caso semelhante de clonagem de chip e transferência monetária em seguida, assim a Turma decidiu: “Ainda que a situação trazida aos autos possa ter ocasionado aborrecimentos a parte autora/recorrente, tal fato não fora suficiente para ofender a dignidade ou a honra. Certo que é que o instituto da reparação por dano moral não pode ser invocado e utilizado a todo o tempo e por quaisquer circunstâncias que gerem algum inconveniente, sob pena de ver-se desmoralizado. A cultura da reparação por dano moral deve ficar restrita às situações das quais verdadeiramente tenha advindo lesão grave, ofensa real, vexame, constrangimento excessivo, vergonha, mácula aos direitos da personalidade, o que não se denota na situação destes autos. (Acórdão 1315280, 07061997920208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.